Tribunal: TCU
Processo: 023.717/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7940/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.717/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Bastamante Soares (XXX.650.718-XX); Diego Alves Moraes (XXX.603.608-XX); Jessen Silva Aguiar (XXX.998.968-XX); Joaquim Basaglia Junior (XXX.231.748-XX); Paulo Henrique Bellizia Destro (XXX.741.248-XX); Renaldo Iza (XXX.043.908-XX); Renan Evangelista de Novais (XXX.902.268-XX); Renato Pereira de Almeida (XXX.253.108-XX); Thiago de Carvalho Vicente (XXX.394.528-XX); Vinicius Augusto Correia e Souza (XXX.990.878-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.